Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (ii) analisar se possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à fixação de regime inicial mais benéfico, pois a sentença já estabeleceu o regime aberto.
4. Estando a autoria positivada nas versões da vítima e dos policiais, bem assim no fato de haver o agente sido preso em flagrante na posse dos bens subtraídos logo após o crime, incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
5. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP) na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a res furtiva é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, mormente quando tal fato não pode ser presumido. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44, 155, caput e § 2o e 157, caput; CPP, arts. 386, inciso VII e 577; Lei no 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1969421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 09.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1976338, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1971130, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 27.02.2025; STJ, AgRg no HC no 899.516/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, AgRg no HC no 789.788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1971938, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1897087, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 05.08.2024.